Tribunal: TJMT
Processo: 1032309-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032309-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE DECISÕES MONOCRÁTICAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por parte autora contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve decisão de primeiro grau, a qual restabeleceu o prazo para apresentação de contestação pelo Município de Sorriso, em razão da nulidade da citação anteriormente realizada, mesmo após a sentença nos autos de embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a reabertura de prazo processual após sentença, por ausência de citação válida, ofende os princípios da coisa julgada e da estabilização da lide;

(ii) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade diante da existência de agravo interno anterior;

(iii) saber se o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento;

(iv) saber se é necessário o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, cuja constatação impõe a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O relator pode decidir monocraticamente recursos que contrariem jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, não havendo violação à colegialidade quando não há reiteração infundada de decisão anterior.

5. A alegação de erro na via recursal está preclusa, pois não arguida oportunamente, além de inexistente prejuízo processual comprovado.

6. Os dispositivos legais e constitucionais apontados pela agravante foram implicitamente enfrentados na fundamentação, sendo desnecessária sua menção expressa para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, impondo-se a reabertura da fase de defesa.

2. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática não configura reiteração infundada de decisões anteriores.

3. A via recursal equivocada deve ser arguida de forma tempestiva e com demonstração de prejuízo.

4. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pode ocorrer de forma implícita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 239, §1o; 932, IV; 1.021, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2103864, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
IVETE DRANCKA GEMMI
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n.o 1032309-40.2024.8.11.0000, da relatoria deste Desembargador, que negou provimento ao recurso manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que restabeleceu o prazo para apresentação de contestação pelo Município de Sorriso, mesmo após o julgamento de mérito da lide nos autos dos embargos de terceiro n.o 1013594-58.2023.8.11.0040.

A agravante sustenta, inicialmente, que a decisão ora impugnada foi proferida monocraticamente após já ter havido a interposição de agravo interno anterior, o que, em seu entendimento, caracterizaria violação ao princípio da colegialidade e à garantia do contraditório, ao fundamento de que caberia ao relator submeter ambos os agravos ao julgamento do colegiado, conforme previsto no §3o do art. 1.021 do CPC.

Alega, ainda, que a conduta adotada representaria reiterada negativa de controle jurisdicional colegiado e poderia, inclusive, ensejar a remessa de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça ou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de apurar possível desvio funcional.

No mérito, afirma que o recurso de agravo de instrumento foi indevidamente admitido em lugar da apelação, por se tratar de insurgência contra decisão proferida após a sentença de mérito.

Aduz, também, que a decisão agravada reconheceu como válida a reabertura da fase de contestação mediante acolhimento de embargos de declaração, o que violaria frontalmente os princípios da estabilização da lide e da segurança jurídica, pois não teria havido comprovação técnica adequada de ausência de citação.

Argumenta que a matéria é de alta complexidade e que não comportaria decisão monocrática, razão pela qual reitera a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado.

Requer, além do provimento do recurso, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais (Id. 279596363).

O Município de Sorriso, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, requerendo a aplicação do §2o do art. 1.021 do CPC, diante da ausência de fatos ou fundamentos novos capazes de ensejar juízo de retratação (Id. 280517892).

A agravada Gleiciani Elis Gramkow, também apresentou contrarrazões pugna pelo não provimento do agravo interno (Id. 284718386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo advogado da Gleiciani, determinando a devolução do prazo para apresentação de contestação.

A decisão agravada, ora impugnada, foi proferida com base na análise adequada dos elementos constantes dos autos e em consonância com a legislação processual vigente, notadamente com o art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando este contrariar entendimento firmado em jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi manejado contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município de Sorriso, reconheceu vício na citação e determinou a reabertura do prazo para apresentação de contestação, mesmo após a prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro. A medida foi adotada com fundamento na ausência de citação válida da parte, nulidade que, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, compromete a regularidade do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade decorrente da ausência de citação válida é insanável, impondo-se a reabertura da fase processual pertinente, ainda que já proferida sentença, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 1. A citação válida é pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impede que, invalidada a citação, os atos subsequentes sejam validamente praticados, com base na doutrina americanada "fruits of the poisonous tree" (teoria dos frutos da árvore envenenada), mormente por impossibilitar o exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. [...](STJ - REsp: 2103864, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 02/02/2024)

Assim, não há ilegalidade ou teratologia na decisão do juízo de origem que reconheceu a nulidade e permitiu a manifestação da parte anteriormente não citada, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88).

Quanto à alegação da agravante de que a decisão deveria ter sido submetida à apreciação colegiada, por já ter sido interposto agravo interno anterior, cumpre observar que o §3o do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de remessa ao colegiado nos casos de reiteração infundada de decisões monocráticas. Entretanto, não se trata aqui de nova decisão sobre o mesmo agravo interno, mas de apreciação de recurso subsequente em que não se demonstrou alteração fática ou jurídica relevante. A decisão agravada limitou-se a reiterar os fundamentos já analisados à luz da legislação e da jurisprudência, razão pela qual não se vislumbra afronta ao princípio da colegialidade.

Ademais, o próprio art. 1.021, §2o, do CPC estabelece que, caso não haja elementos novos aptos a ensejar juízo de retratação, o relator pode manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, circunstância que se aplica integralmente à hipótese em exame.

No que tange à tese de que o recurso cabível seria a apelação e não o agravo de instrumento, observa-se que tal argumento não foi suscitado no momento próprio, estando precluso. Ademais, o processamento do recurso de agravo de instrumento foi admitido e analisado regularmente, sem que se tenha reconhecido qualquer nulidade formal insanável. Eventual inadequação da via recursal, se existente, deveria ter sido arguida de forma tempestiva e acompanhada de comprovação de prejuízo, o que não ocorreu.

Quanto à suposta afronta aos princípios da coisa julgada e da estabilização da lide, salienta-se que não houve trânsito em julgado da sentença, o que afasta a alegação de violação à coisa julgada. Por outro lado, a estabilização da lide pressupõe a regularidade do contraditório e da citação, o que não se verificou no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte agravante encontram-se implicitamente analisados na presente fundamentação, sendo desnecessária a manifestação expressa, conforme entendimento jurisprudencial:

“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" ( EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).

Dessa forma, ausente qualquer fundamento novo ou relevante capaz de ensejar a reforma da decisão, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025